Tribunal: TJSP
Processo: 1007415-08.2020.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007415-08.2020.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante CREFISA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
é embargada ADRIANA CRISTINA LOPES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007415-08.2020.8.26.0037/50000 -Voto no 9667
2
Embargos de Declaração n° 1007415-08.2020.26.0037/50000
Embargante: Crefisa S.A., Crédito, Financiamento e Investimentos
Embargada: Adriana Cristina Lopes Silva (justiça gratuita)
Comarca: Araraquara 4a Vara Cível
Voto n° 9667
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão. Não
ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos
opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto
de apreciação por esta C. Câmara Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pela ré contra o acórdão de fls. 135/140, que negou provimento
ao seu recurso, por votação unânime, para manter a sentença que julgou
procedente o pedido formulado na inicial para revisar o percentual dos
juros remuneratórios, devendo ser aplicada a taxa média de mercado
vigente à época da contratação, conforme índice divulgado pelo Banco
Central, possibilitando a repetição simples dos valores pagos acima
desse índice. Por força da sucumbência, a ré foi condenada no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
A embargante sustenta que o acórdão contém
vício de omissão, haja vista que, de forma subsidiária, pleiteou a
aplicação da taxa média de mercado correta, qual seja, a taxa para
empréstimo pessoal não consignado.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos, mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007415-08.2020.8.26.0037/50000 -Voto no 9667
3
no mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
O
embargante
não
apontou
nenhuma
verdadeira omissão.
A questão levantada pelo embargante restou
apreciada pelo acórdão embargado, conforme trecho a seguir transcrito:
“(...) Verifica-se que a taxa de juros
remuneratórios pactuada no contrato n°
028740023564
(fls.
25/29),
firmado
em
04/08/2016, corresponde a 22% ao mês e
987,22% ao ano. Conforme tabela de política
monetária divulgada pelo Banco Central, as
taxas
médias aplicáveis a crédito pessoal não
consignado
no
mês
de
agosto/2016
correspondeu a 7,27% ao mês e 132,16% ao
ano, conforme informação obtida no sítio
eletrônico do Banco Central do Brasil.
Logo, a taxa pactuada está muito acima da
média do mercado, caracterizando-se a sua
abusividade, motivo pelo qual deve ser
equitativamente reduzida à taxa média do
mercado, na forma determinada pela r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007415-08.2020.8.26.0037/50000 -Voto no 9667
4
sentença.
De relevo notar que foi considerado a taxa
média
apurada para a modalidade de
empréstimo pessoal não consignado, não
havendo correção a ser feita.
(...)”
Como se vê, a questão restou devidamente
enfrentada pelo acórdão, não havendo que se falar em omissão.
Assim, os presentes embargos têm nítido
caráter infringente, porquanto a embargante busca de fato uma reforma
do julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os
embargos de declaração não são a via adequada.
No mais, “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
A
pretendida
revisão
perseguida
pela
embargante só pode ser feita nas instâncias superiores, por via do
recurso apropriado, se o caso.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora